Tribunal: TJES
Processo: 0037612-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037612-71.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZA DE BORTOLI NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
ACIDENTÁRIA
–
CONCESSÃO AUXÍLIO ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA–
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL CONSTATADA EM PERÍCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Hipótese
em que o autor requer o reconhecimento do nexo de causalidade entre a patologia que alega padecer e as atividades laborais.

2.
Considerando as conclusões do laudo pericial de que doença da qual padece a parte autora/apelante é degenerativa e não possui qualquer relação com a atividade exercida, é indevida a concessão de auxílio-acidente, ou ainda aposentadoria por invalidez.

3.
Não há nos autos documentos médicos capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial,
devendo o trabalho técnico
realizado ser ratificado
.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 05 de dezembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037612-71.2018.8.08.0024

APELANTE:
LUIZA DE BORTOLI NASCIMENTO

APELAD
O:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
po
r

LUIZA DE BORTOLI NASCIMENTO

em face da r. sentença
proferida
às fls.
124
/
127

pelo Juízo da Vara
Especializada de Acidentes de Trabalho
de
Vitória
/ES
nos autos da
ação
acidentária

por el
a

ajuizada
em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

que

julgou
im
procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (fls. 131/136), defende, em síntese, que restaram comprovados todos os requisitos para a conversão do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário. Alega que o laudo pericial foi omisso ao não analisar as condições da profissão exercida pela apelante, a qual exige esforço braçal repetitivo e, consequentemente, gera o agravamento de seu quadro.

Aponta que o próprio sindicato reconheceu a existência do nexo causal entre a atividade laboral exercida (auxiliar de produção) e a doença.

Por fim, aduz que é direito da parte escolher entre o melhor benefício, tendo em vista que recebe aposentadoria por tempo de contribuição desde 2012 e o benefício previdenciário deve ser calculado do modo mais vantajoso.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo INSS pugnando pela manutenção da sentença (fls. 138/139).

Pois bem.

C
umpre destacar que, na origem, a autora, ora apelante, ajuizou a demanda alegando que passou a sofrer de doença
que atinge
seus ombros e
sua
coluna em razão de suas atividades laborativas habituais, de modo que foi afastada do trabalho para tratamento, recebendo auxílio-doença previdenciário de 26/03/2008 a 30/04/2012
(B-31)
.
No entanto, não foi reconhecid
a
a correlação
entre a doença e a atividade exercida, de modo que ajuizou a ação com vistas a obter declaração do nexo causal e a condenação do réu, ora apelado, a conversão do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário.

Como é cediço, o nexo de causalidade entre determinada patologia que acomete o sujeito e suas atividades funcionais é de imprescindível constatação para que se reconheça a existência de acidente de trabalho ou doença ocupacional, bem como se conceda os respectivos auxílios previdenciários.

Muito embora o magistrado não esteja vinculado à conclusão do laudo pericial, este meio de prova é de grande relevância para a solução da controvérsia como a dos autos, sobretudo por se tratar de matéria técnica.

Nesse contexto, após analisar detidamente os documentos que instruem a demanda, concluo que não há que se falar em omissão do laudo pericial, conforme defendido pela apelante, haja vista que a perícia realizada e os demais elementos de prova possibilitam a perfeita compreensão da controvérsia.

Analisando o trabalho técnico de fls. 92/95, observo que o perito judicial considerou todos os fatos alegados, os quais, após exames realizados na autora, permitiram que apresentasse as razões de sua conclusão acerca da redução parcial e definitiva da capacidade laboral da recorrente, decorrente de doença degenerativa denominada espondilodiscoartrose cervical e lombar

Vejamos as respostas do perito aos quesitos formulados pelo juízo:

01 – O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: Espondilodiscoartrose lombar e cervical.

02 – Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: Não se configura nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional.

03 – As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: Não se configura nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional.

04 – A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor.

Desse modo, entendo que o laudo pericial se mostrou bem fundamentado e convincente no sentido de que a doença que incapacita a apelante não possui qualquer relação com a atividade por ele desenvolvida, tendo natureza degenerativa.

É sabido que, no âmbito do livre convencimento motivado, o juiz tem a liberdade para apreciar a prova produzida, inclusive pode desconsiderar as razões do laudo, conforme artigos 479 e 371 do CPC.

Todavia, não é o caso dos autos, uma vez que os documentos juntados pela autora, além de unilaterais, apenas demonstram a existência de tratamento para dores provenientes da espondilodiscoartrose, sem demonstrar qualquer relação com o trabalho.

Portanto, uma vez não constatada pelo perito o nexo causal entre a atividade exercida pela apelante e a doença apresentada, sua pretensão não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, impondo-se a improcedência do pedido.

De mais a mais, quanto à alegação de deve ser aplicado o melhor benefício, melhor sorte não assiste à parte apelante.

Acerca do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.767.789) consolidou o entendimento de que “
[...] o segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitante, à execução das parcelas
do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa [...]
”.

Contudo, no caso vertente a recorrente não pode optar pelo benefício mais vantajoso, tendo em vista que não foi concedido em juízo auxílio ou aposentadoria por invalidez.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE
N
EGAR
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 05/12/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões